Tribunal: TJES
Processo: 0001313-24.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001313-24.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GE FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ARTIGO 29, §1º, III DA LEI N. 9605/98. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRA A TENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 são indenes de dúvidas.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, “seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.” (AgRg no REsp n. 1.987.775/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

3. O recorrente é reincidente (0001019-50.2011.8.08.0004), tendo sido condenado nas iras do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, o que afasta o “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, um dos vetores indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância.

4. Presente fundamentação genérica e não sendo oportuno reforço na fundamentação, deve a pena-base ser redimensionada.

5. O recorrente faz jus à compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, considerando a inexistência de multirreincidência.

6. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (Tema Repetitivo n. 585) decidiu que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

7. Pena definitiva reduzida.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GE FERNANDES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12 da Lei 10.826/03 e do artigo 29, §1º, III da Lei n. 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 43 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/06, por atipicidade material (princípio da insignificância) e pelo redimensionamento da pena-base e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, relativamente ao crime sediado no artigo 29, §1º, III da Lei n. 9.605/98.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GE FERNANDES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12 da Lei 10.826/03 e do artigo 29, §1º, III da Lei n. 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 43 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/06, por atipicidade material (princípio da insignificância) e pelo redimensionamento da pena-base e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, relativamente ao crime sediado no artigo 29, §1º, III da Lei n. 9.605/98.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, no dia 28 de maio de 2019, no Município de Anchieta, a polícia militar, após recebimento de
notitia criminis
, flagrou o recorrente guardando, no interior de sua residência, 8 (oito) munições calibre .38, tipo ogival da marca CBC e 12 (doze) pássaros silvestres, sem autorização ou permissão legal.

Rememorado brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. ABSOLVIÇÃO: art. 12 da Lei 10.826/03:

A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/06, por atipicidade material (princípio da insignificância).

A autoria e materialidade do crime são indenes de dúvidas, sendo, inclusive, reconhecidas pela Defesa do recorrente, que é réu confesso.

O cerne da pretensão ventilada na peça recursal é a incidência do princípio da insignificância, pois o crime em análise se refere a
apreensão de 8 (oito) munições calibre .38
, tipo ogival da marca CBC, conforme auto de apreensão de fls. 09, desassociada de arma de fogo.

Não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.” (AgRg no REsp n. 1.987.775/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Ocorre que
o recorrente é reincidente
(0001019-50.2011.8.08.0004), tendo sido condenado nas iras do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, o que afasta o “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, um dos vetores indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância.

É o que se colhe do julgado abaixo transcrito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONTEXTO REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Conforme ressaltado na decisão monocrática, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017).

II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela"
(AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, DJe 23/02/2022).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023).

Nesse cenário, a manutenção da condenação do delito sediado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 é medida que se impõe.

II. PROCESSO DOSIMÉTRICO: art. 29, §1º, III da Lei n. 9.605/98
:

A Defesa almeja, ainda, o redimensionamento da pena-base e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, relativamente ao crime sediado no artigo 29, §1º, III da Lei n. 9.605/98.

Assiste razão à Defesa.

Redimensionamento da pena-base
: O magistrado de origem fixou a pena-base em 08 meses de detenção (detenção de seis meses a um ano, e multa), reconhecendo a culpabilidade como vetor desfavorável, conforme de extrai do excerto abaixo:

Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que pro
í
be a pr
á
tica da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever de dirigir cuidadosamente, devendo sopesar de forma desfavor
á
vel ao r
é
u.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, contudo será utilizada como circunstância agravante. A conduta social de um ser humano comum. A personalidade do acusado é normal. Motivo não justifica o crime. As circunstâncias normais a espécie. As consequências do delito, ou seja, os efeitos da conduta do agente para a sociedade, verifico que estas são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada influiu. 66. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são favoráveis em parte ao réu e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 (detenção de seis meses a um ano, e multa), fixo a PENA- BASE em 08 (oito) MESES DE DETENÇÃO E MULTA. 67. Incide circunstância atenuante da confissão, motivo pelo qual, diminuo a pena em 02 (dois) meses, fixando-a em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA. 68. Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, 1, do CP), ante o teor da certidão de fl. 59, motivo pelo qual, elevo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a em 10 (dez) meses de detenção e multa.

Inexistindo fundamentação idônea para exasperar a pena-base e não sendo oportuno reforço na fundamentação, deve ela ser fixada no mínimo legal,
in casu
,
6 meses de detenção
.

Compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência
: Do mesmo modo, faz jus o recorrente à compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, considerando a inexistência de multirreincidência.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (Tema Repetitivo n. 585) decidiu que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Assim, fixada a
pena-base em 6 meses de detenção
, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tornando-a definitiva à mingua de qualquer causa de diminuição ou aumento de pena.

Considerando o sistema trifásico, fixo a pena não corpórea em 10 dias-multa, à razão 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aplicando o
concurso material
(art. 69 do Código Penal), fixo a pena definitiva do recorrente em 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa, à razão 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho todas as demais determinações contidas na sentença, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena definitiva do recorrente em 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa.

É como voto.